Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-82.2010.8.05.0016
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 0000175-82.2010.8.05.0016 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA, JANSER DUARTE CARDOSO, EDER DUARTE CARDOSO EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO CÍVEL e COMERCIAL DA COMARCA DE BAIANÓPOLIS Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 145, I E IV DO CPC. ALEGAÇÕES REFERENTES A INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E MÉRITO DO FEITO ORIGINÁRIO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VANTAGENS PESSOAIS DO MAGISTRADO COMO DECORRÊNCIA DA ALEGADA PARCIALIDADE. ARGUENTE NÃO ATENDE AO ART. 373, I DO CPC. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Suspeição nº 0000175-82.2010.8.050016, tendo como arguente WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS e arguido o Juiz de Direito da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Baianópolis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O INCIDENTE nos termos do relatório e voto da Desembargadora Relatora.